Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702952-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENIA LUCAS DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703124-55.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de renúncia aos valores superiores ao limite de expedição de requisições de pequeno valor (RPV) e determinou a expedição em relação à parcela incontroversa dos valores principais com base no salário-mínimo vigente em março de 2020 (id 176052646 e 180091981 dos autos originários). A agravante alega que inexiste fundamento legal para a adoção do salário-mínimo vigente à data do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Sustenta que deve ser aplicada a legislação em vigor na data da expedição da requisição conforme o art. 2o, § 1o, da Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 23/2019 deste Tribunal de Justiça. Menciona o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Defende a observância do salário-mínimo vigente no momento da expedição dos requisitórios. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que as normas que tratam do valor do salário-mínimo são de ordem pública e possuem natureza estatutária e institucional, de modo que a sua incidência é imediata sobre as relações jurídicas. Afirma que a decisão agravada deveria ter determinado que os cálculos dos valores que irão originar os ofícios requisitórios observem a data de 11.3.2020, na hipótese de considerar-se a aplicação do valor do salário-mínimo vigente à época do trânsito em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55308024). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de renúncia aos valores superiores ao limite de expedição de requisições de pequeno valor (RPV) e determinou a expedição em relação à parcela incontroversa dos valores principais com base no salário-mínimo vigente em março de 2020 na decisão ora agravada (id 176052646 e 180091981 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em definir se o valor do salário-mínimo a ser adotado como base de cálculo da requisição de pequeno valor (RPV) é aquele vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação de conhecimento ou o em vigor na data da expedição do requisitório. A redação original do art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, dispunha que os valores das obrigações de pequeno valor deveriam ser observados no momento da expedição da requisição judicial.[1] A Resolução n. 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça alterou o dispositivo supramencionado e passou a prever que os valores definidos como requisição de pequeno valor deverão observar a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.[2] As alterações promovidas pela Resolução n. 438/2021 do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza processual, de modo que devem ser aplicadas a todas as ações em curso. As condenações judiciais transitadas em julgado não são atingidas pelos seus efeitos porquanto as relações jurídicas já consolidadas no tempo devem ser resguardadas em atendimento ao princípio da segurança jurídica. A sentença executada nos autos originários transitou em julgado em 11.3.2020, de modo que não é alcançada pelo novo texto normativo. Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, submetido à sistemática da repercussão geral, entendeu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.[3] Acrescento que o Conselho Nacional de Justiça foi submetido à consulta acerca da correta interpretação do art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. A questão foi respondida nos seguintes termos: O teto limite da RPV deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. Quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário-mínimo vigente na data da expedição da RPV.[4] A alteração normativa, portanto, autoriza as seguintes conclusões segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça, órgão competente para monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos: 1) aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV); e 2) observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos. A interpretação realizada está em consonância com a Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 23/2019 deste Tribunal de Justiça, que regulamenta a expedição das requisições de pequeno valor (RPV) no âmbito dos Juízos de Primeiro Grau da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2, § 1o, do mencionado diploma normativo prevê que Para a classificação da obrigação como de pequeno valor, será considerado o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição. A determinação de expedição das requisições de pequeno valor (RPV) em observância ao valor do salário-mínimo vigente em março de 2020 está, em tese, contrária ao que dispõe o art. 2o, § 1o, da Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 23/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O requisito do perigo da demora está presente em razão da possibilidade de expedição da requisição de pequeno valor (RPV) nos termos da decisão agravada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 47. (...) § 3o. Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. [2] Art. 47. (...) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. [3] Recurso Extraordinário n. 729107 RG, Relator: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 26.2.2015, DJe 19.3.2015. Publicado em 20.3.2015. [4] CONSULTA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. ORGANIZAÇÃO E LIMITES. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. 1. O teto limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar a legislação vigente na data do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente estabelecendo novo teto limite. 2. Quando o teto for fixado em salários-mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. 3. Consulta respondida nos termos do Parecer Técnico exarado pelo Comitê Nacional do FONAPREC. (Conselho Nacional de Justiça. Consulta n. 0000621-21.2023.2.00.0000. Relator: João Paulo Schoucair. Oitava Sessão Virtual. Julgado em 2.6.2023.)